Tribunal: TJMT
Processo: 1017775-96.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017775-96.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BIATRIZ MARIA DA CONCEICAO PICCIN - CPF: 885.988.451-91 (EMBARGANTE), DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 204.772.951-34 (EMBARGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por BIATRIZ MARIA DA CONCEIÇÃO PICCIN, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017775.96.2021.811.0000, que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (id. 125918654)

Sustenta a parte embargante que a decisão embargada é omissa, pois ‘restou evidente que o Recorrido não diligenciou da forma devida e esperada para a localização pessoal da Recorrente antes de requerer sua citação por edital, pois, se assim tivesse feito, constariam dos autos respostas concernentes a busca de informações junto às instituições como as concessionárias de serviço público de água, energia elétrica, telefonia e pugnaria ainda, pela realização de consultas em outros sistemas de dados, a disposição do juízo, tais como, BACENJUD, RENAJUD, SERASAJUD, SIEL, INFOSEG e respostas da câmara dos Dirigentes Lojistas, Ministério do trabalho e Emprego, por exemplo, constando dos autos respostas as diligências citatórias negativas nesses endereços possivelmente localizados.’.

Afirma que não foram esgotadas as tentativas minimamente possíveis de busca da localização do endereço da parte agravante, com o auxílio do juízo (art. 256, §3° do CPC) para a efetivação de sua citação pessoal, antes do pedido por parte da Recorrida de citação por edital, e do deferimento pelo juízo “a quo” dessa forma de citação excepcionalíssima.

Salienta que o Agravado simplesmente “encurtou o caminho”, violando o procedimento a ser seguido e que foi traçado como sendo de CARÁTER OBRIGATÓRIO PELO LEGISLADOR (art. 256, §3º do CPC), ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e seus consectários lógicos, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa, ao pugnar diretamente pela citação por edital.

Assevera ainda, que o deferimento da citação por edital pelo juízo, sem que realmente antes fossem esgotados todos os meios de tentativa de localização da ré/ora Recorrente, a fim de efetivar sua citação pessoal, além de trazer um prejuízo processual e material para a defesa da parte devedora, afrontou os princípios constitucionais anteriormente citados do devido processo legal e seus consectários diretos, o contraditório e a ampla defesa.

Requer seja dado efeito infringente aos presentes aclaratórios para a modificação do r. acórdão; em não sendo dado efeito infringente, seja conhecido e acolhido este recurso, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca das matérias ora levantadas, sanando-se as omissões existentes, por estar demonstrada a ofensa ao artigo 256, §3º, do CPC, por ser melhor medida de direito e lídima Justiça!

Contrarrazões. (id.128588221)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por BIATRIZ MARIA DA CONCEIÇÃO PICCIN, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017775.96.2021.811.0000, que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (id. 125918654),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE NULIDADE - PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As razões recursais apresentadas pela agravante não amparam a sua pretensão de obter a reforma do decisum, pois, embora admitida pela doutrina e jurisprudência, a Exceção de Pré-Executividade só se justifica em casos excepcionais em que o título executivo seja flagrantemente nulo/inexistente ou quando faltar qualquer das condições da ação ou pressupostos processuais. Não há falar em nulidade se a citação editalícia foi realizada após esgotadas as diligências para tentativa de localização do réu em seu endereço. Todo processo tem que chegar a seu termo final em prazo razoável, satisfazendo às expectativas das partes em relação à prestação jurisdicional.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Nota-se que no v. acórdão, foi analisado o ponto no qual a parte embargante afirma ser omisso, eis que não vislumbrou fundamentação da parte agravante que justificasse o acolhimento do presente recurso; portanto, sem insurgência, as argumentações contidas nos embargos.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022